Tribunal: TJES
Processo: 0038980-86.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038980-86.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONIQUE LIBARDI LIRA e outros

APELADO: VIGA EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. LUCROS CESSANTES. CRITÉRIO DE CÁLCULO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por MARTINHO DE FREITAS SALOMÃO e MONIQUE LIBARDI LIRA e por VIGA EMPREENDIMENTOS LTDA contra acórdão que, em sede de Apelação Cível, deu provimento ao recurso da parte ré e parcial provimento ao recurso dos autores. Os embargos visam sanar contradições e omissões relativas ao critério de cálculo dos lucros cessantes, à distribuição da sucumbência e aos parâmetros de incidência de correção monetária e juros sobre os honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao alterar o critério de cálculo dos lucros cessantes e, ainda assim, afirmar que mantinha a sentença; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise do pedido de reconhecimento da sucumbência mínima dos autores; (iii) apurar eventual omissão na fixação dos termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre os honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A existência de contradição entre os fundamentos do acórdão e a sentença restou caracterizada ao se constatar que, embora o acórdão tenha adotado critério diverso para o cálculo dos lucros cessantes (0,5% sobre o valor atualizado do imóvel), concluiu pela manutenção da sentença, que adotava como base o valor locatício, impondo-se o acolhimento dos embargos para ajustar o julgado ao novo critério fixado.

4.
Verifica-se omissão quanto ao pedido recursal de reconhecimento da sucumbência mínima, pois o acórdão não analisou o item 3.3 do apelo adesivo, sendo necessário o exame da matéria nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

5.
Reconhecido que os autores obtiveram êxito nos pedidos principais da demanda (nulidade contratual, responsabilização civil e indenização por lucros cessantes), é devida a aplicação da regra da sucumbência mínima, impondo à parte ré o pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

6.
Os embargos opostos pela ré VIGA EMPREENDIMENTOS LTDA devem ser parcialmente acolhidos para sanar omissão quanto à definição dos termos de correção monetária e juros moratórios sobre os honorários advocatícios, os quais, nos termos da Súmula 14 do STJ, incidem, respectivamente, a partir do ajuizamento da ação e da intimação da parte vencida para pagamento.

7.
Prejudicada a análise do pedido de definição do proveito econômico da parte vencedora, diante do reconhecimento da sucumbência mínima dos autores, o que implica a atribuição integral dos ônus sucumbenciais à parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração parcialmente providos, com efeitos infringentes quanto aos aclaratórios dos autores.

Tese de julgamento:

1. Configura contradição no acórdão a adoção de novo critério de cálculo da indenização por lucros cessantes com a simultânea afirmação de manutenção da sentença.

2. A ausência de manifestação sobre pedido recursal relevante caracteriza omissão sanável por embargos de declaração.

3. É cabível o reconhecimento da sucumbência mínima quando a parte autora obtém êxito nos pedidos principais da demanda.

4. A correção monetária sobre os honorários advocatícios incide a partir do ajuizamento da ação, e os juros de mora, a partir da intimação da parte vencida para pagamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I a III; art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 14.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos Embargos de Declaracao opostos por Martinho de Freitas Salomao e Monique Libardi Lira, com efeitos infringentes, e conhecer e dar parcial provimento aos Embargos de Declaracao opostos por Viga Empreendimentos Ltda., sem efeitos infringentes, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração (Id n. 13760000) opostos por
MARTINHO DE FREITAS SALOMÃO E MONIQUE LIBARDI LIRA
e Embargos de Declaração (Id n. 13789729) opostos por
VIGA EMPREENDIMENTOS LTDA
contra acórdão (Id n. 12859763) deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso da parte Ré (Viga Empreendimentos Ltda) e deu parcial provimento ao apelo adesivo da parte Autora (Martinho de Freitas Salomão e outra).

Em suas razões recursais, os primeiros Embargantes (
MARTINHO DE FREITAS SALOMÃO E MONIQUE LIBARDI LIRA)
sustentam, em suma, que o acórdão teria incorrido em contradição, pois, embora tenha alterado o parâmetro de fixação dos lucros cessantes (de 0,5% sobre o valor locatício, conforme sentença, para 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel), a conclusão do julgado afirmou "equivocadamente" que mantinha a condenação "nos exatos termos fixados na sentença". Aduz ainda que o acórdão teria sido omisso por não se debruçar sobre o tópico do recurso adesivo que tratava da necessidade de reforma da sentença quanto à sucumbência recíproca, onde defendiam ter sucumbido em parte mínima (art. 86, p. único, CPC).

Diante disso, requerem o provimento dos embargos para sanar os vícios, reconhecendo a efetiva reforma quanto aos lucros cessantes e analisando a tese de sucumbência mínima.

Por sua vez, a segunda Embargante (
VIGA EMPREENDIMENTOS LTDA
) sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso ao não especificar qual seria o "proveito econômico" obtido pela Embargante, base de cálculo fixada para os honorários sucumbenciais devidos aos seus patronos. Além disso, entende que houve omissão ao não definir os termos iniciais de incidência de correção monetária e juros de mora, bem como os índices a serem utilizados para a liquidação dos referidos honorários.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que haja expressa manifestação sobre as omissões apontadas.

Contrarrazões apresentadas por
VIGA EMPREENDIMENTOS LTDA
no Id n. 15850591 , pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração opostos pela parte autora.

Contrarrazões apresentadas por
MARTINHO DE FREITAS SALOMÃO E MONIQUE LIBARDI LIRA
no Id n. 15832102, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos opostos pela construtora.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MARTINHO DE FREITAS SALOMÃO E MONIQUE LIBARDI LIRA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso da parte Embargada,
VIGA EMPREENDIMENTOS LTDA
, e deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante, em sede de Apelação Cível.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do art. 1.022, III, do mesmo diploma legal.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
dos recursos e passo à apreciação das insurgências opostas aos acórdãos.

Em suas razões recursais, os primeiros Embargantes (
MARTINHO DE FREITAS SALOMÃO E MONIQUE LIBARDI LIRA)
sustentam, em suma, que o acórdão teria incorrido em contradição, pois, embora tenha alterado o parâmetro de fixação dos lucros cessantes (de 0,5% sobre o valor locatício, conforme sentença, para 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel), a conclusão do julgado afirmou "equivocadamente" que mantinha a condenação "nos exatos termos fixados na sentença". Aduz ainda que o acórdão teria sido omisso por não se debruçar sobre o tópico do recurso adesivo que tratava da necessidade de reforma da sentença quanto à sucumbência recíproca, onde defendiam ter sucumbido em parte mínima (art. 86, p. único, CPC).

Diante disso, requerem o provimento dos embargos para sanar os vícios, reconhecendo a efetiva reforma quanto aos lucros cessantes e analisando a tese de sucumbência mínima.

Por sua vez, a segunda Embargante (
VIGA EMPREENDIMENTOS LTDA
) sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso ao não especificar qual seria o "proveito econômico" obtido pela Embargante, base de cálculo fixada para os honorários sucumbenciais devidos aos seus patronos. Além disso, entende que houve omissão ao não definir os termos iniciais de incidência de correção monetária e juros de mora, bem como os índices a serem utilizados para a liquidação dos referidos honorários.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que haja expressa manifestação sobre as omissões apontadas.

Contrarrazões apresentadas por
VIGA EMPREENDIMENTOS LTDA
no Id n. 15850591 , pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração opostos pela parte autora.

Contrarrazões apresentadas por
MARTINHO DE FREITAS SALOMÃO E MONIQUE LIBARDI LIRA
no Id n. 15832102, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos opostos pela construtora.

1) DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MARTINHO DE FREITAS SALOMÃO E MONIQUE LIBARDI LIRA

Assiste razão aos embargantes quanto à existência de contradição no julgado, no que tange ao percentual aplicável sobre os lucros cessantes.

De fato, conforme registrado expressamente no próprio acórdão embargado, a sentença de primeiro grau fixou os lucros cessantes no montante correspondente a 0,5% sobre o valor locatício do imóvel. No entanto, o acórdão, ao tratar do tema, reconheceu a possibilidade de indenização com base em
0,5%
sobre o valor atualizado do imóvel
, o que representa critério diverso e mais favorável aos autores.

A divergência entre os fundamentos do voto e o teor da sentença recorrida gera verdadeira contradição a ser sanada.

Assim, deve ser reconhecido o provimento do apelo adesivo nesse ponto
, alterando a base de cálculo da indenização por lucros cessantes para 0,5%
sobre o valor atualizado do imóvel
, por mês de atraso, conforme expressamente consignado no acórdão.

Outrossim, também merece acolhimento a alegação de omissão, diante da ausência de análise do item 3.3 do apelo adesivo, em que os embargantes pleiteavam o reconhecimento da sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Portanto, neste momento, passo à análise.

Os autores argumentam que obtiveram êxito na ampla maioria dos pedidos formulados (nulidade da cláusula contratual, reconhecimento de ato ilícito e condenação por lucros cessantes), tendo experimentado derrota apenas quanto aos pedidos de menor relevância (danos morais e aspectos acessórios).

Tal argumentação merece acolhimento.

Com efeito, considerando o resultado final da demanda e o acolhimento da maior parte das pretensões autorais, impõe-se o reconhecimento da sucumbência mínima da parte autora, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Consequentemente, deve ser reformado o acórdão também nesse ponto, para
reconhecer que a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios seja suportada exclusivamente pela parte requerida, VIGA EMPREENDIMENTOS LTDA.

2) DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR VIGA EMPREENDIMENTOS LTDA

Os aclaratórios opostos pela parte requerida também merecem
parcial acolhimento
.

De fato, merece ser sanada a omissão no acórdão quanto à definição dos termos iniciais de incidência da correção monetária e dos juros de mora aplicáveis aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Assim, esclareço que, conforme orientação consolidada na Súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária sobre os honorários advocatícios deve incidir a partir da data do ajuizamento da ação, enquanto os juros de mora somente incidem a partir da intimação da parte vencida para o pagamento do valor devido. Tais parâmetros deverão ser observados em relação à condenação ora fixada exclusivamente em desfavor da parte requerida, nos termos da presente decisão.

Por outro lado, deixo de acolher a alegação de omissão quanto à definição do proveito econômico da parte requerida, tendo em vista que, reconhecida a sucumbência mínima dos autores, como ora se faz, a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios passa a ser de responsabilidade exclusiva da parte ré, o que torna
prejudicado o exame da tese recursal nesse ponto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
MARTINHO DE FREITAS SALOMÃO E MONIQUE LIBARDI LIRA
e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para sanar a contradição existente no acórdão quanto ao percentual aplicável aos lucros cessantes, fixando-o em 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel, por mês de atraso, bem como para reconhecer a sucumbência mínima da parte autora, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, atribuindo efeitos infringentes.

Outrossim,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
VIGA EMPREENDIMENTOS LTDA
e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para sanar a omissão quanto à fixação dos termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora sobre os honorários advocatícios, nos termos acima consignados, sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar